Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Premier CAPITAL SECURITIZADORA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (RÉ), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no procedimento comum cível n.o 0737152-32.2024.8.07.0001 proposta por JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 200.000,00 na conta da ré/agravante. Nas suas razões recursais (ID 65913290), afirma, em síntese, que a agravante está em recuperação judicial, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações, nos termos da Lei 11.101/05. Defende que deve ocorrer a suspensão de todas as ações em curso. Afirma que, caso seja mantido o bloqueio dos valores na conta da agravante, haverá a violação ao princípio que norteia o instituto da recuperação judicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso. Contudo, compulsando os autos de origem, verifico que não foi juntada a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à juntada da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial e determinou a suspensão das ações em curso, bem como deverá informar o atual andamento daquele processo. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora